Tribunal: STF
Processo: MS 39882
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PRETENSÃO DE ANULAR MEDIDAS CONSTRITIVAS DETERMINADAS EM VIRTUDE DE REITERADO DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES DE MINISTRO DO STF. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO IMPUGNADA ESTÁ FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE NÃO PODEM SER INFIRMADOS PELA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INCONTROVERSO DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. É DEVER DO JUIZ PREVENIR OU IMPEDIR ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, PODENDO, PARA TANTO, TOMAR MEDIDAS INDUTIVAS, COERCITIVAS, MANDAMENTAIS OU SUB-ROGATÓRIAS NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS (CPC, ART. 139, III E IV). INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPUGNADA. MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO SERVE COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PREVISTO NA ORDEM JURÍDICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por S.B.H.L. e S.B.S.I.L. contra decisão proferida pelo Relator da Petição n. 12.404, Ministro Alexandre de Moraes, exarada em 24 de agosto de 2024.



    As impetrantes narram que a presente impetração objetiva a cassação de ato emanado pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Petição mencionada, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, por meio do qual se determinou: 



    o bloqueio imediato de todas as contas bancárias e ativos financeiros das IMPETRANTES, bem como a restrição de veículos automotores via RenaJud, e de bens imóveis por meio da CNIB, incluindo embarcações e aeronaves eventualmente registradas em nome das IMPETRANTES, tudo em razão do alegado descumprimento de ordens judiciais e do não pagamento de multas processuais aplicadas à sociedade X BRASIL INTERNET LTDA. (“X”). (doc. 1, p. 1)



    Sustentam, em síntese, que o ato apontado como coator deve ser revogado por esta Suprema Corte, porque:



    (i) O bloqueio de ativos financeiros de titularidade das IMPETRANTES viola garantia constitucional prevista no art. 5º, II, LIV e LV, a Constituição Federal, uma vez que inexiste dispositivo legal que autorize o bloqueio de propriedade privada de quem não é parte nos autos, sem que antes lhe seja assegurado o devido processo legal, e, por sua vez, todas as garantias necessárias à sua defesa. No particular, o ato coator desconstituiu a personalidade jurídica das IMPETRANTES, sem a instauração do devido incidente e sem que lhes fossem oportunizado o direito à ampla defesa, à margem do que dispõe a lei, especificamente o art. 50 do Código Civil (“CC”) e os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil (“CPC”), e de forma contrária à jurisprudência deste e. STF; 



    (ii) O ato coator viola os arts. 5º, LV e 93, IX, ambos da Constituição Federal, na medida em que, sem a devido processo e fundamentação legal, intervém sobre o patrimônio jurídico das IMPETRANTES, sob a alegação de que o bloqueio irrestrito de todos os ativos das IMPETRANTES se faz necessário para a satisfação das multas diárias impostas a terceiro em processo sigiloso e do qual não são partes, nem participam a qualquer título; 



    (iii) A decisão coatora viola garantias constitucionais previstas no art. 5º, II, XXII, XXIII, e arts. 150 e 243, todos da Constituição Federal, pois atinge o direito à propriedade das IMPETRANTES, em especial, porque o ato constritivo foi realizado sem que estas sequer tivessem conhecimento dos fatos e tivessem sido previamente intimadas; e 



    (iv) Pelo mesmo motivo, a medida de bloqueio da integralidade dos ativos das IMPETRANTES contraria os princípios constitucionais da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), razoabilidade (equidade, congruência e equivalência), e da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal). (doc. 1, p. 2-3)



    Alegam que o mandado de segurança seria cabível na hipótese vertente, por supostamente restarem configuradas a ilegalidade, a teratologia e o abuso de poder. Afirmam que foram submetidas à ampla e irrestrita constrição de seus direitos patrimoniais, por meio de procedimento sigiloso, ao qual não tiveram acesso, e em razão de atos perpetrados por empresa terceira, sem instauração de incidente próprio de desconsideração da personalidade jurídica.



    Requerem, ao fim:



    98. Diante do exposto, e considerando a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da medida liminar, em sede de mandado de segurança, as IMPETRANTES requerem: 



    (i) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender todos os efeitos do ato coator, com o consequente desbloqueio dos ativos constritos; 



    (ii) subsidiariamente, o que se admite apenas por deferência ao princípio da eventualidade, a reforma do ato coator para determinar apenas o bloqueio do valor correlato à multa diária aplicada; e 



    (iii) conceder a segurança, para, confirmada a liminar, cassar, por inteiro, o ato coator, por ilegal e nulo. (doc. 1, p. 23)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Como relatado, as impetrantes impugnam, neste writ, decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da Petição n. 12.404.  



    Consoante dispõe o art. 102, I, d), da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança contra “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.  



    A interpretação conferida ao dispositivo constitucional por esta Suprema Corte, em reiterados julgados, é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, devidamente comprovadas. 



    Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados, incluindo da minha relatoria:  



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 8/7/2020; grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37521 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25/1/2021; grifei) 



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo, não cabe mandado de segurança contra decisão do próprio Tribunal, salvo em hipóteses excepcionais, em que o ato se revele teratológico ou eivado de flagrante ilegalidade e inexista outro meio de impugnação. 2. Agravo interno desprovido. (MS 38655 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 2/12/2022; grifei) 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. 



    I - Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não é cabível mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, excetuadas as hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que, todavia, não foram demonstradas. 



    II - O remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou para rever decisão de outro órgão jurisdicional relativa à inadmissibilidade de recurso extremo. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento. (RMS 39368 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023; grifei)  



    No presente caso, todavia, não há demonstração de hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso, que possam viabilizar a impetração de mandado de segurança.



    As impetrantes afirmam a teratologia na decisão a partir de alegados vícios na fundamentação adotada, questionando, em especial, o reconhecimento do grupo econômico no caso vertente e a legalidade da ordem de bloqueio de propriedade privada por quem não seria parte dos autos.



    No entanto, do exame da decisão, constata-se que há ampla fundamentação das medidas, que encontram amparo na realidade fática precedente, sendo inviável infirmá-las na estreita via deste writ.



    Com efeito, o contexto que precede o ato impugnado diz respeito ao ostensivo descumprimento de ordens judiciais exaradas pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme apontado pelo eminente Relator, desde 7/8/2024, há ordem judicial para que a empresa X BRASIL INTERNET LTDA. (antigo Twitter), realizasse o bloqueio de contas, perfis e canais específicos. Em virtude do não cumprimento da ordem, a determinação foi reiterada em 16/8/2024, com a ampliação do valor da multa diária, na forma da legislação de regência.



    Contudo, o Relator do feito constatou a evasão dos representantes legais da X BRASIL, conforme certidão mencionada no ato impugnado. Nesse contexto e considerando o “descumprimento reiterado às decisões judiciais, evasão dolosa de seus representantes legais às intimações legais e demissão de seus administradores para evitar sua responsabilização legal” (doc. 8, p. 3), o Ministro Alexandre de Moraes determinou, em 18/8/2024, medidas de constrição sobre as empresas envolvidas.



    Alcançado esse cenário, reitera-se, de ostensivo descumprimento de ordens judiciais desta Suprema Corte, o Relator da Petição verificou ser necessária a análise da solidariedade do grupo econômico liderado por Elon Musk e que atua em território brasileiro, para o fim de garantir o “efetivo e integral cumprimento da multa diária imposta por desobediência a ordens judicias”, pois os valores até então bloqueados da empresa X BRASIL INTERNET LTDA. correspondiam a número muito inferior ao montante atual da multa (doc. 8, p. 5).



    Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada buscou assegurar a eficácia das decisões proferidas por esta Suprema Corte, com indicação explícita de elementos de fato demonstrativos de evasão dolosa. Não se trata aqui, portanto, de mera cobrança de dívida de multa, mas de se inibir um comportamento afrontoso contra a mais alta corte do país.



    O reiterado descumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal é extremamente grave para qualquer cidadão ou pessoa jurídica pública ou privada. Ninguém pode pretender desenvolver suas atividades no Brasil sem observar as leis e a Constituição do país.



    Como é evidente, compete ao Poder Judiciário determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como autoriza, de forma expressa, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil. O inciso III, do dispositivo legal, prevê, da mesma forma, que o juiz deve prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça.  



    Confira-se:  



    Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:



    (...)



    III -prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;



    IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (destaquei).



    Ada Pellegrini Grinover, ao se referir à origem do contempt of court, aponta que é “inerente à própria existência do Poder Judiciário a utilização dos meios capazes de tornar eficazes as decisões emanadas”. Indica, ainda, ser “inconcebível que o Poder Judiciário, destinado à solução de litígios, não tenha o condão de fazer valer os seus julgados” (GRINOVER, Ada Pellegrini. Ética, abuso do processo e resistência às ordens judiciárias: o contempt of court. In: Revista de Processo, vol. 1021, p. 219, abr/2001).



    Dessa forma, a decisão impugnada apresenta motivação específica para a adoção das medidas constritivas e, para além disso, encontra ressonância na jurisprudência desta Suprema Corte, que reconhece a constitucionalidade de medidas executivas atípicas, tal como definido pela legislação, especialmente pelo art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente. (ADI 5941, Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28/04/2023; grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA NO JULGAMENTO DA ADI Nº 5.941/DF. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EM CADA CASO CONCRETO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. As medidas executivas atípicas previstas no Código de Processo Civil são providências postas à disposição do juízo cível para assegurar o cumprimento de ordem judicial, podendo ser adotadas a critério da autoridade judiciária competente. 2. Este Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF, assentou a constitucionalidade de tais medidas, ressaltando-se que a adequação, necessidade e proporcionalidade de cada uma deve ser aferida em cada caso concreto. 3. Na espécie, foi apresentada fundamentação suficiente para o bloqueio e retenção do passaporte da paciente. 4. Eventual superação da conclusão adotada pelas instâncias anteriores demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas. 5. As razões apresentadas na decisão agravada mostram-se suficientes, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição da República e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral). 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 223109 AgR, Min. Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/12/2023)



    No que concerne ao reconhecimento do grupo econômico de fato, também é inviável, nesta via do mandado de segurança, infirmar o ato impugnado, que apresenta motivação específica, com base em fatos e fundamentos jurídicos indicados pelo Ministro Alexandre de Moraes. Não cabe neste remédio constitucional rever tais fundamentos, que não revelam qualquer teratologia e que, ao contrário, inserem-se na necessidade de assegurar a dignidade da Justiça e o cumprimento de decisões judiciais.



    Por fim, destaco que o mandado de segurança não serve como sucedâneo de recurso, nos termos da Súmula n. 267 (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”) e de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RMS 29222, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 4/10/2011; RMS 39636 AgR, da minha relatoria, DJe 24/5/2024).



    No presente caso, como reconhecido pelas próprias impetrantes, a decisão monocrática é “impugnável, em tese, por Agravo Interno”. Contudo, sustentam que caberia, mesmo assim, a presente impetração, pois, acaso recorressem “se colocariam em situação de manifesta insegurança jurídica” (doc. 1, p. 6). A tese, contudo, é absolutamente improcedente, pois as hipóteses de cabimento do mandado de segurança são definidas pela ordem jurídica e não podem ser ampliadas para atender a estratégia processual das impetrantes. Ou seja, o remédio constitucional em exame não se presta a substituir recurso próprio previsto na legislação por escolha ou vontade das impetrantes.



    Posto isso, tendo em vista os diversos julgados do Supremo Tribunal Federal a respeito do cabimento de mandado de segurança contra atos jurisdicionais, bem como a inexistência de teratologia no ato impugnado, nego seguimento ao presente writ, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    Publique-se esta decisão, mantido o sigilo dos autos.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator